Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA ÍNFIMA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. OBSERVÂNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
Identificado que o valor da causa afigura-se muito baixo, constituindo base de cálculo ínfima para a incidência do percentual dos honorários advocatícios arbitrados com base no § 4o, inciso III, do art. 85 do CPC, integra-se o julgado, sanando-se a omissão quanto à aplicabilidade à espécie do previsto nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, para fixar, por apreciação equitativa, os honorários devidos pelo Ente Federado à Defensoria Pública do DF com base nos valores recomendados na tabela formulada pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Embargos de Declaração acolhidos.